Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722661-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA ALVES RODRIGUES MOREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 197856542 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Ana Cristina Alves Rodrigues Moreira e Andressa Brandão do Nascimento em desfavor do ora agravante, processo n. 0716827-53.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do IRDR 21, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ANA CRISTINA ALVES RODRIGUES MOREIRA e ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. O executado requer a suspensão do processo, com fundamento no IRDR no 21. O pedido, todavia, não merece acolhimento. Explico. Conforme devidamente fundamentado na decisão de ID 196670121, a legitimidade ativa da exequente já foi apreciada em sede de Apelação, de modo que o e. TJDFT reconheceu que a exequente é parte legítima para executar o título executivo. Nesse sentido, o tema encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, posto que o Acórdão de ID 196312312 transitou em julgado em 09/05/2024 (ID 196312340). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão requerido. Aguarde-se o retorno dos autos da Contadoria. Intimem-se as partes. Inconformada, a ré/executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 59843741), conta se tratar, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação n. 32.159/97. Assevera ter este e. Tribunal de Justiça admitido, em 4/12/2023, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21, com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria. Frisa ser irrestrita a determinação de suspensão do feito, independentemente do momento processual em que ele se encontre. Entende presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. No caso concreto, em análise dos autos do processo de referência, verifico que a exequente/agravada Ana Cristina era servidora pública do quadro de pessoal da administração indireta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas aos Ids 141369661, pp. 1 a 13, do processo de referência. Assim, evidente se amoldar perfeitamente a controvérsia instaurada nos autos de origem à questão afetada pelo IRDR 21, instaurado com o intuito de decidir sobre a legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, com o que tem plena aplicabilidade ao caso concreto a determinação de sobrestamento exarada na decisão de admissão do aludido IRDR. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. DISTINGUISHING. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. A condenação do Distrito Federal na ação coletiva no 32.159/97 abrange os servidores que, à época, estavam vinculados a órgão integrante da pessoa jurídica Distrito Federal. 3. Inexistindo condenação de fundações na ação coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma. 4. Há distinguishing, contudo, quanto aos servidores vinculados ao Jardim Zoológico de Brasília, órgão que integrava a administração direta do Distrito Federal, e que só foi convertido em Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, em dezembro de 1997, após a distribuição do MS no 7.253/97. 5. A referida fundação está ativa e, por isso, é inaplicável a suspensão decorrente da admissão do IRDR 21 por este Tribunal, que discute a legitimidade ativa de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813338, 07053916320238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, não constatada a ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do processo de origem e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21 que justifique o não sobrestamento do processo, tenho por evidenciada a probabilidade do direito do agravante na espécie, para ver suspensos os autos de origem até ulterior julgamento do IRDR 21 por este e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora